Tribunal: TJSP
Processo: 1006679-52.2023.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ação indenizatória – Roubo de celular, com realização de transferências via PIX – Recurso do réu. 1. Falha na prestação de serviço de segurança configurada – Comunicação do roubo e PIX à cooperativa, que fez o estorno parcial – Ausência de comprovação da não adoção de mecanismos de segurança pela apelada. 2. Transações que destoam do perfil da apelada. Recurso conhecido e improvido.